Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. concessão de empréstimo. recusa da instituição financeira. liberdade de contratar. exercício regular de direito. danos morais não configurados. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu na obrigação de restabelecer as linhas de crédito tal como se encontrava antes da restrição indevida, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68905942).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de ato ilícito por parte da ré, que, segundo a recorrente, impôs restrições à concessão de crédito à autora em razão de ação judicial existente contra o banco.
III. Razões de decidir
4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura das razões de recurso extrai-se os pontos de irresignação da sentença. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O §3o do artigo 14 do CDC traz as excludentes de responsabilidade preconizando que fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Consta da inicial que a autora é correntista do banco réu e, em razão de ter sofrido um golpe de fraudadores no valor de R$ 9.800,00, ajuizou uma ação em face da instituição financeira, que tramita sob o no 0744372-70.2023.8.07.0016, ainda pendente de julgamento. Nesse contexto, relata que buscou realizar operações de crédito, mais especificamente pretendeu adiantar seu salário e 13o salário para custear despesas mais urgentes, o que foi negado pelo réu, sob o argumento de que havia a mencionada ação judicial em tramitação e que tal fato resultou na suspensão de seus limites bancários. Juntou documentos (ID 68904339 - Pág. 1). O recorrido, por seu turno, sustenta que agiu em exercício regular de direito, por se tratar de instituição financeira privada.
7. Diante do quadro posto, observa-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que a concessão de crédito pela instituição trata-se de mera liberalidade ou discricionariedade do fornecedor, não configurando uma obrigação legal. Ressalta-se que a análise da viabilidade do negócio e dos riscos dele decorrentes em face da capacidade econômica do consumidor configura exercício regular do direito e não rende ensejo à pretensão indenizatória por danos morais, sendo certo que a negativa de crédito não impede que a autora contrate com outras instituições o empréstimo pretendido.
8. Nesse aspecto, o fornecedor de serviços goza de liberdade para aprovar ou não créditos requeridos pelo cliente, de modo que a simples recusa de fornecimento de crédito não configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, não ensejando reparação a título de dano moral, tratando-se de exercício da autonomia da vontade e de regular direito. Em arremate, é pacífico o entendimento de que a instituição financeira tem a faculdade de conceder ou não o crédito solicitado, de acordo com sua disponibilidade e conveniência, porque aquele que empresta tem a faculdade de escolher para quem o faz, tendo em vista o risco envolvido na operação, não havendo vedação legal à manutenção da aludida restrição interna.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 14 do CDC.